Tribunal: TJBA
Processo: 8008819-49.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEG SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma - TJBA. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8008819-49.2025.805.0080. ORIGEM: FEIRA DE SANTANA-BA. (2ª Vara Criminal). APELANTE: KAIQUE SANTANA LIMA. DEFENSOR PÚBLICO: BEL. RAPHAEL VARGA SCORPIÃO. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR (A) DE JUSTIÇA: BEL (A). RAFAEL CARVALHO ANDRADE. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. MARLY BARRETO DE ANDRADE. RELATOR : DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. PRÁTICA DE DELITO PREVISTO NO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV – DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/2003). CONDENAÇÃO: 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – SENTENÇA – ID. 95883325. RECURSO DEFENSIVO (ID. 95883330): ABSOLVIÇÃO (CONTRADIÇÕES NOS RELATOS ÚNICOS POLICIAIS); DESCLASSIFICAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE O RECORRENTE DESCONHECIA QUE A ARMA CONTAVA COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA; QUE A SANÇÃO RESTASSE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL; QUE SE EXCLUÍSSE E/OU REDUZISSE A PENA PECUNIÁRIA; QUE SE APLICASSE O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, POR FIM, QUE SE ISENTASSE O CONDENADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E QUE PUDESSE APELAR EM LIBERDADE. DELITOS DE LESIVIDADE PRESUMIDA. CONSITITUCIONALIDADE JÁ APRECIADA PELO STF (ARE: 1326837/RS 0007558-83.2018.8.21.0017, REL. MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO – 26.05.2021, PUBLICAÇÃO – 29.05.2021). AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAS. LESIVIDADE DA ARMA DE FOGO (LAUDO PERICIAL Nº 2024. 01. PC. 004743-01), CONFISSÃO EM HARMONIA COM OS TESTEMUNHOS POLICIAIS EXECUTORES DO FLAGRANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. SANÇÃO MÍNIMA COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA AQUÉM DAS BALIZAS ESTABELECIDAS (MÍNIMAS). ENUNCIADO SUMULAR Nº 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS E/OU REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ANÁLISE POSSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO CONHECIMENTO. APELO EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUIDA POR RESTRITIVAS. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO (ID. 96739504, EM 23.12.2025 - BELA. MARLY BARRETO DE ANDRADE). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Crime nº 8008819-49.2025.805.0080, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana-BA, tendo como Apelante Kaique Santana Lima e Apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte o presente recurso e julgá-lo totalmente improvido, pelos seguintes argumentos expostos: